Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ASBAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de reparação de danos morais e materiais de no 0713156-44.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência postulada. Para melhor compreensão da lide, transcrevo parte da decisão impugnada: Recebo o pagamento das custas iniciais. Indefiro, no entanto, ao menos por ora, o pedido de tutela de urgência. A causa é complexa e demanda instrução probatória, ainda que mínima para se responder em tutela de urgência. Como dito na inicial, a parte requerida declinou do acordo que estava em entabulação com a autora para pagar R$ 50,00 mensais de honorários a advocatícios por cada um dos 2.805 processos judiciais pendentes contra a autora, bem como pagar condenações judiciais já transitadas em julgado. Já que, portanto, não assumiu voluntariamente estas obrigações pela via do acordo, a sua responsabilidade, decorrente de contrato com a autora, com relação aos referidos danos materiais que vêm sendo suportados pela parte autora, há que ficar melhor estabelecida para que seja imposta. Com relação ao pedido de arresto de bens, além de, novamente, não se ver plasmada, neste momento ao menos, probabilidade suficiente de que a parte ré deva responder pelos valores cujo arresto de bens buscaria garantir, não se pode dizer, desde agora, que a parte ré não tem patrimônio disponível para pagamento futuro, quando sobrevier eventual condenação nestes autos, ou que este está em vias de se esgotar ou ser desviado. Consoante consta da inicial, já houve um pagamento, em tempo recente, do valor de R$ 514.056,30, o que, indiciariamente, pode estar demonstrando inclusive o oposto. Por fim, com relação à averbação da existência da presente ação em registro de bens da parte requerida, caso ainda de fato interessada na providência, traga a associação autora aos autos a indicação pormenorizada de tais bens, prazo que, no entanto, deverá correr em paralelo, não devendo o processo aguardar a diligência. (...) Inconformado, o recorrente interpõe agravo de instrumento. Em suas razões, a agravante aduz que possuía um acordo de cooperação técnica junto ao INSS, cujo objeto era possibilitar que os descontos da mensalidade associativa fossem realizados diretamente nos benefícios previdenciários de seus associados. Ainda, no intuito de angariar mais associados, a agravante firmou contrato de prestação de serviços com a primeira agravada, haja vista tal empresa possuir uma rede de correspondentes em todo o país. Contudo, em virtude de condutas desabonadoras perpetradas pela agravada mediante fraude que consistiam em descontos indevidos nos benefícios previdenciários, o INSS rescindiu o acordo de cooperação técnica. Afirma que, em razão de tal fraude praticada pela agravada, vem sendo demandada judicialmente por vários associados, bem como foi instaurada ação civil pública para apuração e responsabilização das condutas ilícitas. Cita que tais demandas judiciais são da ordem de milhões e que não possui dinheiro para pagamento, visto que a responsabilidade é da agravada. Assevera que, em decorrência de tal imbróglio, tentou por diversas vezes firmar acordo extrajudicial com as agravadas para que estas assumissem a responsabilidade por seus atos, sendo assim ementada as obrigações que seriam assumidas pela parte adversa: - custo jurídico mensal com honorários advocatícios, custas e contratação de correspondentes, correios, no valor de R$ 50,00 por processo ativo; reconhecido no relatório de processos; - devolução dos valores adimplidos pela ASBAPI no total de R$1.960.853,48 milhões; - elaborar plano de pagamento e campanha de acordos para encerrar todas as ações judiciais de sua competência em trâmite no judiciário. Contudo, a agravada, até o presente momento somente adimpliu o valor de R$ 514.056,30 e declinou da proposta de acordo. Pontua que há, nos autos, provas sólidas da fraude perpetrada pela agravada, bem como do nexo de causalidade apto a ensejar sua responsabilização civil. Roga estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Assim, ao final, requer que seja: - determinado que as agravadas solidariamente procedam ao pagamento de honorários dos advogados que representam a ASBAPI, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada processo em andamento, atualmente com o montante de 2.085 processos; - determinado que as agravadas, solidariamente, procedam com o pagamento de todas as condenações com trânsito em julgado, em um prazo de 05 dias após a notificação da sentença transitada em julgado; - fixada multa cominatória capaz de compelir as agravadas a proceder aos pagamentos, em quantia desde já sugerida de R$ 100.000,00 por dia; - determinado o sequestro, arresto, indisponibilidade, ou outra medida que o juízo entender pertinente, de bens e dinheiro das agravadas até o valor de R$ 20.000.000,00 para o pagamento de custas, honorários e indenizações de 2.029 processos ativos, bem como de futuras ações de possam surgir oportunamente; - determinado o sequestro, arresto, indisponibilidade, ou outra medida que juízo entender pertinente, de bens e dinheiro das agravadas até o valor de R$ 4.000.000 para pagamento de possível condenação oriunda da Ação Civil Pública ajuizada no município de Niquelândia; - determinado o sequestro, arresto, indisponibilidade, ou outra medida que o juízo entender pertinente, de bens e dinheiro das agravadas até o valor de R$ 3.586.482,68 para pagamento de danos emergentes e danos morais; - determinada a averbação da existência da presente demanda em todos os bens da agravada com a finalidade de garantir que terceiros não venham a adquiri-los de boa-fé, assim como para resguardar o provimento final o processo. Preparo devidamente recolhido (ID 15995505 e 15995506). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação de tutela, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando as razões recursais apresentada pelo agravante, verifico que este pretende a análise do próprio mérito da demanda instaurada no juízo a quo, o que se mostra inviável sob pena de esvaziamento da lide e de seu objeto. Ainda, tal qual bem pontuado pelo juízo de piso, entendo que a demanda é dotada de alta complexidade e, apesar do agravante afirmar que suas alegações estão devidamente comprovadas no caderno processual, se mostra prudente aguardar uma mínima instrução probatória, antes de se deferir o arresto na ordem de quase trinta milhões de reais. Em outras palavras, não se encontra presente o fumus boni iuris. No tocante ao periculum in mora, tenho que este, igualmente, não se encontra evidente na medida em que houve recente pagamento por parte da agravada na ordem de R$ 514.056,30, ou seja, não há como afirmar que a ré está dilapidando seu patrimônio com o intuito de se esquivar de suas obrigações. Pelo contrário, o pagamento denota, inclusive, que a empresa se encontra sólida. Por fim, no que tange ao pedido de averbação da demanda nos bens da agravada, pontuo que a ilustre magistrada, ao contrário do que faz crer o agravante, não indeferiu tal pleito, tendo condicionado o eventual deferimento dessa requisição à apresentação pormenorizada dos bens, tal qual restou assentado na decisão impugnada, de modo que carece ao agravante interesse neste ponto. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se.